Tribunal: STF
Processo: ARE 1418025
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO -RECURSO MINISTERIAL – CARÁTER HEDIONDO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1º, IV DA LEI Nº 10.826/03 -INOCORRÊNCIA - LEI Nº 13.964/19 - RECURSO DESPROVIDO. - Em se tratando de posse ou porte legal de arma de fogo, a Lei nº. 13.964/19 alterou a Lei nº. 10.826/06 para, expressamente, restringir a hediondez aos delitos relativos a armas de uso proibido, sendo comum a conduta insculpida no art. 16, §1º, IV do Estatuto do Desarmamento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6º, caput; 97 e 144, todos da Constituição da República, bem como ao princípio da proporcionalidade.



    O Parquet Estadual sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 1º da Lei 8.072/90, pois, “a considerar delito hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003’, incorreu em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente, trazendo vícios insanáveis ao afastar a hediondez de inúmeras condutas descritas no artigo 16, caput e §1º, do Estatuto do Desarmamento”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, verifica-se que os artigos da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Com efeito, o Tribunal a quo fez constar expressamente no acórdão que julgara os embargos de declaração opostos que “não merece prosperar a arguição de que houve obscuridade quando desconsiderada a suposta inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 13.964/2019 sob a ótica da proibição da proteção deficiente e do retrocesso, na medida em que tais pontos não foram suscitados nas razões recursais do agravo interposto pelo Órgão Ministerial”.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à hediondez do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.324.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/09/2021) 



    Cito, ainda, os seguintes precedentes específicos: ARE 1.375.774/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/04/2022; ARE 1.384.158/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/06/2022; e ARE 1.380.555/MG, Rel. Min. Presidente, DJe de 09/05/2022.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento firmado pela jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente